Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO RECONHECIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ARTIGO 188, I, CC) NARRATIVA CONSUBSTANCIADA EM MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO MANTIDA.

1. O acervo probatório dos autos é suficiente para aclarar a contenda e alicerçar a sentença, o que, na hipótese, justificou o indeferimento da produção da prova e, adiante, o julgamento antecipado da lide. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, porquanto acertada a incidência do livre convencimento motivado.

2. A indenização por dano moral requer a coexistência de três pressupostos, quais sejam: ato ilícito, ofensa à honra ou dignidade e o nexo de causalidade. Incidência dos artigos 186, 187 e 927, do CC.

3. O contexto fático-probatório dos autos revelou que não houve comprovação de “notícia falsa de crime”, mas o exercício regular do direito pela Apelada/Ré. Ausente, pois, comprovação de ato ilícito. Inteligência do art. 188, I, do CPC.

4. A “perturbação do sossego” residiu, em verdade, em situação causadora de mero aborrecimento da vida cotidiana não passível de reparação indenizatória. Julgamento conforme orientação jurisprudencial do c. STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.